Tribunal: STF
Processo: Rcl 75372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 11 DA SÚMULA DO STF. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte assentou a excepcionalidade do uso de algemas, que deve ser devidamente justificado.



    2. No caso presente, a decisão reclamada justificou devidamente o uso de algemas, ante o informado grau de periculosidade do acusado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.